Tribunal: TJSP
Processo: 0001063-13.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001063-13.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
ELIZANDRO EZEQUIEL LOPES DE FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
conservando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.402
Apelação Criminal no: 0001063-13.2017.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Anderson da Silva Almeida.
Apelante: Elizandro Ezequiel Lopes de Farias.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ELIZANDRO EZEQUIEL
LOPES DE FARIAS contra a r. sentença publicada em audiência de 23 de maio de
2019, lançada a fls. 132/136 dos autos digitais, que o condenou pela prática dos
delitos descritos nos artigos 306 e 309, caput, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, em concurso formal impróprio, à pena de 01 ano de detenção, em
regime inicial aberto, e 10 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no importe de
02 salários mínimos, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses, tudo em razão de fatos ocorridos
em 14 de abril de 2017.
O recorrente busca, em breve síntese, a absolvição por insuficiência
de provas, alegando que somente conduziu o veículo em razão da aproximação da
viatura policial, eis que discutia com a namorada e ficou temeroso, assim, porque
não há provas de que praticou as infrações penais (fls. 143/146).
Constam as contrarrazões (fls. 154/155) e o parecer da douta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
172/177).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento contrário, a condenação foi justa
e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no
curso da persecução criminal.
O recorrente foi condenado porque na data indicada pela exordial
conduzia pela via pública o veículo GM/Chevette, placas CFF-3411 pela via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida
alcoólica, comprovada pelo laudo pericial de fl. 35, o qual apontou a quantidade de
2,1g/L de álcool no sangue. Outrossim, não possuía carteira de habilitação para
conduzir veículo automotor.
No caso, apurou-se que o acusado e a namorada Gabriela dos Reis
de Paula discutiam na via pública, e por essa razão a policia militar foi acionada.
No entanto, quando da aproximação da viatura, o apelante assumiu a direção do
veículo mencionado e empreendeu fuga, somente parando quando efetuou um
“cavalo de pau” na rotatória, sendo então detido pelo agente público.
Nesse sentido é a prova oral colhida, composta pelo depoimento
extrajudicial do policial militar Bruno Rodrigo Caetano (fl. 10/11), corroborado
pelo relato da testemunha Gabriela, namorada do apelante, que asseverou ter
acompanhado o acusado, que conduzia o veículo até um bar onde ele havia
esquecido o agasalho, momento em que se iniciou uma discussão entre ambos, e a
policia foi acionada. Com a chegada dos milicianos, o apelante então assumiu a
condução do veículo e empreendeu fuga, parando posteriormente na rotatória.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Também confirmou que ele havia ingerido bebia alcoólica antes de dirigir, e que
não possuía habilitação (mídia).

Em arremate, a confissão judicial do recorrente (mídia) não deixa
dúvidas acerca da autoria delitiva, sendo inviável o acolhimento do pleito
absolutório, mesmo porque a testemunha acima referida confirmou que ele já teria
conduzido o veículo antes da chegada do policial, ao contrario do que tenta fazer
crer a tese sustentada nas razões de irresignação.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, notadamente o
exame de fls. 35, os depoimentos das testemunhas e a confissão judicial, não há
nenhuma dúvida de que o recorrente guiava com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, o que basta para a configuração do delito de
embriaguez ao volante.
Ressalte-se que o delito em tela é de perigo abstrato, não se exigindo
que o condutor dirija perigosamente. Nesse sentido:
2. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua
caracterização que o agente conduza veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência, dispensando a demonstração de
dano potencial a incolumidade de outrem. 3. Recurso
desprovido” (STJ, 6a Turma, RHC 64.772, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 04.02.16, DJE 18.02.16).
No mais, a conduta do acusado não se limitou ao fato dele dirigir com
a capacidade psicomotora alterada, sendo que efetivamente ele conduziu veículo
perigosamente. E, ainda, guiava sem permissão, oferecendo perigo à incolumidade
pública, o que se extrai do depoimento das testemunhas e de seu interrogatório
judicial.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Destarte, mantém-se a condenação nos termos fixados em Primeiro
Grau.
Em relação ao procedimento dosimétrico, igualmente, não há reparo.
Isto porque as penas foram fixadas no mínimo legal para cada qual,
sendo somadas ao final em virtude do concurso material impróprio.
A substituição está de acordo com o art. 44, § 2o, do Código Penal. E
o regime prisional no caso de descumprimento da pena alternativa é o menos
restritivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, conservando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator